Tribunal: TJMT
Processo: 1034916-26.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034916-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE JESUS DA SILVA - CPF: 057.939.511-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS DECRETOS N. 11.302/2022 (PENA CORPÓREA) E N. 11.846/2023 (PENA DE MULTA) EM RELAÇÃO A DUAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ART. 306, LEI N. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIAS DO ARTIGO 7º, 9º E 11, DE AMBOS OS DECRETOS – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS AINDA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial, e desde que preenchidos todos os pressupostos necessários.

Demonstrado que o apenado, além de cumprir penas pelos crimes de embriaguez ao volante, também cumpre pena por delitos impeditivos, torna-se inviável a concessão dos indultos natalinos, haja vista a vedação contida nos artigos 7º, 9º e 11, dos Decretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual em benefício de
André Jesus da Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0003810-78.2013.8.11.0055, indeferiu o pedido de concessão de indulto, previsto, respectivamente, nos Decretos n. 11.302/2022 e 11.846/2023.

Em suas razões recursais (Id. 257176698, pp. 182-191), a defesa assevera que pleiteou ao Juízo das Execuções, a concessão de indulto natalino, previsto nos Decretos supramencionados, em favor do reeducando, em relação a duas guias de execução de pena, ambas pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, porém, não obteve êxito na pretensão.

Sob a ótica defensiva, o reeducando faz jus aos indultos, uma vez que não há falar que os delitos previstos no artigo 306 do Código de Trânsito foram cometidos em concurso – material ou formal – com nenhum dos crimes impeditivo previstos nos Decretos.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de ver reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, concedido o indulto ao agravante, como base nos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023, sobre as penas privativas de liberdade e de multa, relativas às guias de execução n. 0015189-16.2013.8.11.00055 e 1012353-38.2022.8.11.0055.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 257176698, pp. 204-211), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Em Juízo de
retratação (Id. 257176698, p. 217), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 170279699), o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base nos Decretos nº 11.302/2022 e 11.846/2023. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Crimes impeditivos e não impeditivos. Impossibilidade de concessão de indulto sem cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Apenado que ainda não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos, conforme redação dos artigos 11º e 9º, respectivamente, dos Decretos Presidenciais invocados. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(
Id. 262130273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
André Jesus da Silva
, assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja no presente agravo em execução, que seja concedido o indulto previsto nos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023, em relação às condenações pelo crime de embriaguez ao volante – referente às guias de execução n. 0015189-16.2013.8.11.00055 e 1012353-38.2022.8.11.0055.

No caso, o magistrado singular negou ao agravante a concessão do indulto, por entender que:

“Como cediço, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 11, §único – Decreto de n° 11.302/2022).

No caso dos autos, houve o cumprimento de 64% (sessenta e quatro por cento) por cento, apenas de um dos crimes impeditivos (
tráfico de drogas
– guia n. 0000218-50.2018.8.11.0055), até 25 de dezembro de 2022 (vedação expressa, art. 7°, inciso VI).

(....)

Como em linhas pretéritas, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir, referente a este decreto, dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (§ único, art. 9º - Decreto n. 11.846/2023).

No caso dos autos, não houve o início do cumprimento da pena do crime impeditivo (
violência doméstica
– guia n. 0002432-77.2019.8.11.0055) até 25 de dezembro de 2023, isto é, abaixo de 2/3 (dois terços) (vedação expressa, art. 1°, inciso XIV). (...).”
(Id. 257176698, pp. 145-147).

De outro lado, a defesa insiste na pretensão, aduzindo que:

“(...) os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executivo.

Logo, se uma pessoa preenche os requisitos para a concessão do indulto em um crime comum e também possui no executivo (unificado) um crime hediondo, o impedimento deste último não pode se estender aos crimes comuns.”
(Id. 257176698, p. 189)

Contudo, apesar de o entendimento não ser uníssono nesta Corte, entendo que não merece amparo a pretensão defensiva.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 16 anos, 6 meses e 3 dias (Id. 257176698, p. 102), oriundas de diversas guias executivas, dentre as quais, embriaguez ao volante, lesão corporal contra a mulher, além de tráfico de drogas, e até a data de 25.12.2022, havia cumprido apenas 64% (sessenta e quatro por cento) da pena constante da guia n.
0000218-50.2018
.8.11.0055 relativa ao crime de tráfico de drogas, ou seja, equiparado a hediondo, e nem sequer iniciou o cumprimento da pena constante da guia n. 0002432-77.2019.8.11.0055 relativa a crime de lesão corporal contra a mulher, ou seja, praticado com violência real.

Diante
desse contexto, encontra-se inviável a concessão do benefício, nos exatos termos dos artigos 7º e 11, ambos do Decreto Presidencial n.
11.302/2022, para as penas corpóreas
.

Destaco:

“Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II –
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher
;

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
(...)”
.

Portanto, não vejo razão na insistência defensiva, isso porque apesar de o entendimento não ser uníssono nesta Corte, filio-me a corrente majoritária, no seguinte sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.
3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.”
(TJ/MT – N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, 3ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 31.5.22023, Publicado no DJE 2.6.2023).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO
NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de
indulto
àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de
indulto
quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito “impeditivo”, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos.”
(TJ/MT – N.U 1007869-14.2023.8.11.0000, 2ª CCrim – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Julgado em 30.5.2023, Publicado no DJE 3.6.2023).

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Mesmo entendimento se aplica em relação ao pretendido indulto referente à pena de multa – Decreto n. 11.846/2023. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto das penas de multa relacionadas a diversas condenações. O recorrente alega o cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, postulando a extinção das penas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a aplicabilidade do indulto da pena de multa no contexto de crimes impeditivos e (ii) a análise do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente.

4. A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva.

5. A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício.

6. A concessão do indulto da pena de multa não se desvincula das restrições impostas pelo decreto, incluindo àquelas relativas ao cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos, conforme interpretação dos arts. 1º, 2º, X, e 6º, § 2º, do referido decreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.”
(TJ/MT – Ag. Ex. n. 1030440-42.2024.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Des. Gilberto Giraldelli – julgado em 16.12.2024, Publicado no DJE 19.12.2024)

Diante do exposto, portanto, sem necessidade de delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
manejado pela defesa de
André Jesus da Silva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025